Tribunal: TJES
Processo: 5007814-63.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007814-63.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REYNALDO JACOBSEM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007814-63.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
REYNALDO JACOBSEM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CARTÃO COM NUMERAÇÃO DIVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SAQUES VIA TED COMO ÚNICA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por REYNALDO JACOBSEM em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiário do INSS, narrou que o requerido banco sem seu consentimento, incluiu a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirma desconhecer.

Sustentou que, em decorrência disso, passou a ter descontos mensais e continuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Reserva de Margem Consignável - RMC" e "Empréstimo sobre a RMC". Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, a restituição, em dobro, do montante relativo aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado n. 16988791
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 72414089
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ).

-
Sobre o valor principal ([
valor de cada parcela
], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

-
Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 1.232,00
(mil duzentos e trinta e dois reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 73339383
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17173751, a parte ré informou que a contatação ocorreu de forma regular, tendo o requerente realizado a assinatura do contrato de 17173739 de forma digital com a apresentação de documentos e foto (selfie) na contratação, alegou ainda a realização de saques pelo requerido demonstrando a legalidade da contratação. Por fim alegou a não ocorrência de danos morais, e pugnou pela improcedência da repetição do indébito.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente verifico que o contrato apresentado no documento de ID 17173739 (Nº ADE: 96713682) possui numeração diversa do vinculado no contrato de extrato de empréstimo consignado de ID 17172979 (contrato nº 16988791). Contudo, para além da numeração do contrato apresentado percebo das faturas de ID 17173742 a não utilização do cartão de credito de forma típica, a exemplo da realização de compras pessoais, razão pela qual não percebo a intenção do consumidor em realizar a contratação de cartão de credito consignado.

Assim sendo, evidenciada pelo induzimento do consumidor em erro, medida que afronta os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da demanda. Nestes termos o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2.
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora, o que foi reconhecido na sentença devendo a restituição dos valores ser realizadas de forma dobrada.

Neste sentido, destaco que constatado a relação de consumo a analise do dever de restituir os valores efetivamente descontados prescinde da demonstração de má fé por parte do requerido, excetuando-se apenas caso reste constatado engano justificável, o que não verifico no caso dos autos.

Ademais, a restituição a ser feita pela recorrida deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, registro ainda que entendimento do enunciado 32 das turmas recursais dos juizados especiais do TJES é de que:
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do enunciado de nº 11 da turmas recursais dos juizados especiais do TJES
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em custas, e honorários de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)